Tribunal: TJDFT
Processo: 0704432-57.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de execução de título extrajudicial Citação. Inércia do autor. Ausência de pressupostos de constituição de desenvolvimento e validade. Processo extinto. Cabimento. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e validade, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da extinção do processo com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir.
3. A citação constitui pressuposto objetivo de validade do processo, pois, sem ela, a relação processual não se aperfeiçoa.
4. É dever do autor oferecer meios para o desenvolvimento válido e regular do processo, sob pena de extinção do feito.
5. Inexiste violação aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas quando a ação é extinta por inércia do Autor em dar cumprimento à determinação judicial.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A citação constitui pressuposto objetivo de validade do processo, pois, sem ela, a relação processual não se aperfeiçoa, cumprindo ao autor fornecer meios para o desenvolvimento válido e regular do processo”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239, 248, § 2o, 485, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07062059320238070012, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 20.03.2024.